Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-86.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000735-86.2020.8.11.9005.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1005269-11.2020.8.11.0037, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante e o Mato Grosso Previdência - MTPREV, abstenham de efetuar a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 14% (na forma prevista no art. 2o, I, da Lei Complementar Estadual no. 654/2020), e para que realizem o desconto da contribuição previdenciária da remuneração da parte autora mediante incidência da alíquota de 9,5% sobre sua remuneração, nos termos da Lei Federal no 13.954/2019, e conforme prevê o art. 2o, §7o, da LC no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, até ulterior decisão judicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento de descumprimento.
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, requerendo, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
No caso, a documentação juntada aos autos é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, razão pela qual, a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo a quo.
Após a edição Lei Federal n.o 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69.
Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.
Ocorre que a liminar proferida pelo Min. Alexandre de Morais, no entanto, não tem o alcance conferido pelo ente público Agravado, pois não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1.o e 2.o, do Decreto-Lei n.o 667/1969, na redação dada pela Lei n.o 13.954/2019, mas apenas o reconhecimento da impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual.
Ocorre que, se antes a Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, previa alíquotas também para os militares estaduais (11%), com a alteração introduzida pela Lei n.o 654/2020, deixou de fazê-lo de forma específica, prevendo apenas, no § 8.o do seu art. 2.o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%).
Por consequência, nesta fase de cognição sumária, evidencia-se que o Agravado não poderia aplicar a alíquota dos servidores públicos civis aos militares, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar n.o 202/2004 quanto a esta categoria, após a alteração realizada pela Lei Complementar n.o 654/2020, que, diga-se de passagem, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei n.o 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396.
Desse modo, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado, devendo cumprir o que determina o § 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020, e art. 24 da Lei n.o 13.954/2019.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual, indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora